Tribunal: STF
Processo: ARE 1441269
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elisabete Aparecida Machado formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 27) contra acórdão (eDoc 25) da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SERVIDORA PÚBLICA - APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA - CONCESSÃO APÓS A EC 41/2003 - PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DO TJSC - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.



    [...]



    Assevera, a recorrente, em síntese, que o pronunciamento questionado viola preceitos constitucionais por aquiescer com a improcedência de pleito de complementação de aposentadoria de servidor público aposentado junto ao Regime Geral de Previdência Social, com vistas a perceber a diferença havida entre o limite dos benefícios desse regime e o que perceberia se a aposentadoria tivesse sido concedida por eventual regime próprio de previdência municipal.



    Ao final, requer seja reformada “a decisão proferida pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, a fim de conceder a Recorrente o direito à complementação dos proventos de Aposentadoria auferida junto ao RGPS” (eDoc 27, fl. 14).



    Não admitido o apelo excepcional pela Presidência da Turma Recursal (eDoc 32), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 34), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, a manifestação foi no sentido do não provimento do agravo em recurso extraordinário (eDoc 43).



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, o Colégio Recursal, ao consentir ser improcedente o pedido de complementação de aposentadoria com a confirmação da sentença por seus próprios fundamentos, baseou-se no exame dos fatos e das provas, bem assim na interpretação da legislação infraconstitucional local. A propósito, colho da sentença o seguinte trecho:



    A pretensão autoral, adianto, não prospera. 



    O Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento do IRDR n. 0001986-53.2013.8.24.0013/50001 (TEMA 14), firmou a tese no sentido de que “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, após a Emenda Constitucional n. 41/2003, ressalvada a hipótese de ter adquirido o direito à aposentação antes da vigência da respectiva e- menda, somente tem direito à complementação dos proventos de aposentadoria mediante a existência de legislação específica, respeitado o princípio da legalidade, o caráter contributivo e o equilíbrio atuarial e financeiro previdenciário”. 



    Na hipótese em comento, não há legislação específica garantindo o direito à complementação, conforme resta incontroverso nos autos, e a aposentadoria da parte autora ocorreu após a Emenda Constitucional n. 41/2003, nada se mencionando acerca de eventual aquisição do direito à aposentação antes da vigência da referida emenda. 



    Dessarte, não faz jus a parte autora à pretendida complementação de seus proventos de aposentadoria.



    Ante esse contexto, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação do quadro normativo local. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 280 da Suprema Corte.



    Em situação fronteiriça, cito o que restou decidido Plenário no ARE 1.305.290 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e a eventual concessão da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente